Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. TROCA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ILÍCITO COMUNICADO TEMPESTIVAMENTE. OPERAÇÃO FINANCEIRA DE VALOR ELEVADO. QUEBRA DO PERFIL DO USUÁRIO. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O autor/recorrente alega que o seu cartão bancário foi utilizado para a compra de bebidas, ocasião em que foi furtado pelo vendedor ambulante, que realizou a transação de R$7.800,00, às 00h do dia 05/02/2023, direcionada ao “Banco P*Amanda São Paulo”. Que às 0h02 o banco constatou a movimentação irregular e bloqueou preventivamente o cartão bancário e, embora tenha o autor solicitado o bloqueio definitivo, a transação financeira indevida não foi cancelada. Pugna pela condenação da ré ao pagamento dos danos morais e materiais, estes no valor de R$7.800,00.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. O contexto probatório atestou que na madrugada de 05/02/2023, depois da troca fraudulenta de cartões (ID 54728286), foi realizada transação financeira no cartão bancário do autor, no valor de R$7.800,00, mediante a utilização do cartão físico e aposição de senha pessoal (ID 54728284). O banco detectou a fraude e, dois minutos depois da transação financeira, bloqueou preventivamente o cartão (ID 54728285), e foi comunicado do furto pelo autor (ID 54728302 - Pág. 4).
5. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista” (REsp 1633785/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).
6. No caso, embora realizado o bloqueio preventivo do cartão bancário do autor, a instituição financeira não suspendeu a operação e permitiu a sua consolidação, desfalcando o patrimônio do usuário.
7. Nesse contexto, configura-se que a atuação da instituição financeira foi ineficaz, porquanto mesmo detectando a fraude, ante a quebra de perfil do usuário, que não realiza operações financeiras de valor superior a R$400,00, não impediu a concretização do ilícito (ID 54728289 - Pág. 1/11). Nesse sentido: Acórdão 1818752, Segunda Turma Recursal, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 28/02/2024, publicado no PJe: 01/03/2024.
8. Ademais, o autor/recorrente, de forma imediata, comunicou o ilícito à instituição financeira e à autoridade policial (ID 54728302 - Pág. 4 e ID 54728287). Com efeito, a retrospectiva fática retrata falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que, mesmo detectada a fraude e comunicado o ilícito, a operação financeira impugnada foi realizada durante a madrugada e em valor destoante do perfil do consumidor, deixando a instituição financeira de suspender a compra irregular feita no cartão de crédito, providência simples e que poderia ter protegido o patrimônio do usuário. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022.
9. Destarte, afastada causa excludente de responsabilidade, a instituição financeira deve responder pelo prejuízo material causado ao autor/recorrente, no valor de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
10. Por outro lado, a fraude bancária ocorrida afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos morais reclamados pelo autor.
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a instituição financeira a pagar ao autor/recorrente o dano material de R$7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), a ser atualizado monetariamente pelo índice adotado no TJDFT a partir do efetivo prejuízo, acrescido de juros legais desde a citação.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.